Tribunal: STF
Processo: AImp 181
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de arguição de impedimento por meio da qual a parte requerente, em petição de difícil compreensão, questiona atos que teriam sido praticados em processos em trâmite perante o Colégio Recursal do Juizado Especial Cível de São Paulo (Agravo nº 0001240-30.2025.8.26.9061 e Processo nº 0113788-32.2024.8.26.9061). 



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 18.03.2023.



    4, Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Veja-se que os arts. 277 e seguintes do RISTF estabelecem procedimento destinado exclusivamente à arguição do impedimento ou da suspeição dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso, porém, a parte requerente questiona a imparcialidade de magistrados integrantes de Colégio Recursal de Juizado Especial estadual.



    6. Diante do exposto, com base no 21, § 1º, do RISTF, não conheço da arguição de impedimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente